Tribunal: STF
Processo: MS 38411
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). CNJ. AVOCAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. REVISÃO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL. DEMISSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado por ex-servidor do TJGO contra ato do CNJ que, em processo administrativo disciplinar avocado, aplicou pena de demissão e proibiu a nomeação para cargo em comissão ou função gratificada na Administração Pública estadual pelo período de 5 anos. 



    2. O impetrante alega a ilegitimidade do MPGO para provocar a avocação do processo pelo CNJ, bem como a nulidade do procedimento por supostos vícios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é sindicável, no atual momento processual, a avocação do processo disciplinar pelo CNJ a pedido do Ministério Público estadual; (ii) saber se é legítima a alteração do parecer do MPF, inicialmente pela aplicação da pena de suspensão por 90 dias, de modo a recomendar a demissão; e (iii) saber se há irregularidade na imposição da pena de demissão, considerado especialmente o desfecho de ações de improbidade lastreada em fatos correlatos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No caso, não cabe discutir a questão atinente à avocação do PAD n. 201805000105994 pelo CNJ, consideradas as alegações de ilegitimidade do MPGO para requerer a providência, de desrespeito ao princípio do duplo grau, uma vez transcorridos mais de 120 dias entre a prolação do acórdão impugnado, em 4 de março de 2020, e a impetração do mandado de segurança, em 28 de janeiro de 2022.



    5. No que se refere à atuação do CNJ, a jurisprudência do STF é no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas: (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização; e/ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado.



    6. O CNJ possui competência constitucional para avocar processos administrativos disciplinares em curso nos tribunais e para aplicar penas a servidores, desde que observados os requisitos próprios e o devido processo legal. 



    7. Além de o parecer do Ministério Público possuir caráter opinativo, a penalidade aplicada pelo CNJ está fundamentada nas provas colhidas no processo administrativo disciplinar, ausente qualquer referência aos pareceres do MPF ou à petição do Parquet estadual, retirada dos autos por determinação do órgão julgador.



    8. Diante da comprovação das condutas imputadas ao impetrante, que configuram grave violação a princípios da Administração Pública, especialmente os da moralidade e da dignidade no ambiente de trabalho, inexiste ilegalidade na sanção aplicada.



    9. O insucesso de ações de improbidade administrativa ajuizadas contra o impetrante, fundamentado na inexistência de ato de improbidade e na ausência de comprovação de dolo ou má-fé, não impede eventual responsabilização em processos administrativos disciplinares ante a independência das esferas judicial e administrativa.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Ordem denegada.